Tribunal: STF
Processo: RE 1007271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente às Petições nºs 65547/2017, 8031/2018, 9037/2018, 12630/2018, 14433/2018, 15438/2018, 105256/2020 e 110187/2023.



    O Município de Novo Hamburgo (eDOC 17), Os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Groso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins (eDOC 26), o Município do Rio de Janeiro (eDOC 31) a Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM (eDOC 33), o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP (eDOC 36), a Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios - ANEPREM (eDOC 44), o Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV (eDOC 60, 66) e o Ministério Público do Estado do Ceará (eDOC 73) pleiteiam o ingresso na qualidade de amici curiae.



    Os Estados requerentes e o Distrito Federal justificam, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 26, p. 5-7):



    “(...) são entes políticos da Federação e mantém direto, manifesto e largo interesse na solução da demanda, podendo contribuir com sua participação nestes autos na condição de amici curiae, apresentando considerações de natureza jurídica, econômica e social.



     A decisão plenária que reconheceu a repercussão geral do tema conforme transcrição acima, afirma claramente o interesse geral dos entes federados no deslinde do processo, considerando que a decisão final vinculará toda a Administração Pública.



    Além disso, o processo visa traçar os limites interpretativos do art. 24, XII, da Constituição Federal no que trata de competência legislativa para matéria previdenciária. A delimitação do tema necessariamente levará ao enfrentamento de aspectos voltados ao pacto federativo e à preservação da autonomia dos Estados, tema que indubitavelmente interessa e afeta os peticionantes”. 



    O Município do Rio de Janeiro, por sua vez, requer a sua intervenção no feito na qualidade de amicus curiae, “Tendo em vista o abuso afrontoso à autonomia municipal e seus impactos diretos na Administração”, nestes termos (eDOC 31, p. 10):



    “(...) não se pode olvidar a relevância da participação dos entes públicos, e, entre eles, dos Municípios de Capital em questão constitucional de tanta significância, em especial, porque relacionado ao seu sistema próprio de previdência e sua respectiva autonomia financeira.



    Ora, o controle conferido pelo art. 9º da Lei 9.717/98 ao Ministério de Previdência e Assistência, no que diz respeito aos Municípios, é absolutamente inconstitucional, pois, claramente, invade a autonomia muncipal, importando ingerêcia da União nos negócios privativos dos Municípios, o que não lhe cabe.



    Essa insurgência preconizada pela referida Lei acontece sob o arrepio da conformação constitucional da Federação Brasileira, visto que o controle feito nos Municípios é exercido pelo seu próprio Poder Legislativo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo”. 



    A Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM alega que (eDOC 33, p. 45):



    “(...) tem por objetivo congregar as instituições que dela participam através de um constante processo de aprimoramento de seu conhecimento técnico-administrativo, de atividades de intercâmbio, da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária e assistencial, conforme expresso em seu Estatuto Social (...) 



    A matéria em discussão é de grande relevância para todos os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS de nosso território nacional, sejam eles, estaduais ou municipais; bem como para a própria conformação do sistema brasileiro de garantia da efetividade da Constituição Federal, assim como de efetivação dos princípios atinentes previdência social dos servidores públicos insculpido no seu artigo 40”.



    O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP (eDOC 36, p. 1-3) requer seu ingresso sob os seguintes fundamentos:



    “(...) o IBDP contribui com o desenvolvimento do direito previdenciário por meio de cursos, seminários, simpósios e congressos. O IBDP já realizou diversos simpósios em várias capitais e cidades do Brasil, inúmeros seminários, work shops e cursos em vários estados da federação. O IBDP possui inserção nacional e representação em 25 estados, além do Distrito Federal (...)



    Ademais a nobre figura do amicus curiae existe para enriquecer o debate judicial e legitimar a decisão deste nobre Tribunal, eis que o IBDP pode contribuir com as informações e argumentos judiciais de parcela significativa da sociedade, demonstrando o anseio desta em relação à questão sub judice” 



    A Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios - ANEPREM (eDOC 44, p. 3) afirma que:



    “Analisando as normas estatutárias que norteiam a atuação da Habilitante fica claro o seu propósito de contribuir para o crescimento e principalmente a sustentabilidade dos Regimes Próprios.



     Além de atuar como instrumento de aprimoramento das políticas previdenciárias adotadas por seus associados, bem como aquelas que são estabelecidas a nível federal e se constituem como de observância obrigatória para todos os Entes Federados. 



    Sendo que, na condição de instituição que existe desde 1998, a ANEPREM representa não só os 300 RPPS associados, mas os 2.100 RPPSexistentes emtodos os Estados da Federação, os quais serão afetados diretamente pela decisão”. 



    Já o Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV (eDOC 60, p. 1) assevera:



    “A relevância do tema, a repercussão social e a especificidade do objeto da causa são evidentes, pois a discussão sobre a constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei nº 9.717 de 1998 e o Decreto nº 3.788 de 2001, que instituiu o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária atinge a realidade organizacional dos mais de dois mil e cem1 regimes próprios de previdência social (RPPS) criados pelos entes subnacionais e em funcionamento no país. 



    Cumpre ao postulante comprovar a contribuição dialógica adicional para o deslinde da causa”. 



    Por fim, o Ministério Público do Estado do Ceará destaca que (eDOC 73, pp. 3-4):



    “(...) no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará há o Projeto "MPCE e a sustentabilidade da Previdência Social dos municípios cearenses". Esse Projeto tem por escopo: induzir política pública previdenciária de transparência da gestão dos regimes próprios da previdência social (RPPS) dos municípios cearenses; e induzir a adoção de práticas de gestão e governança administrativa que contribuam com a sustentabilidade previdenciária e o repasse das contribuições previdenciárias dos municípios para os regimes próprios, evitando-se parcelamentos de débitos previdenciários que atentem contra o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Pretende-se, ainda, que os planos de equacionamento de déficit atuarial sejam previstos e alterados por lei (e não por decreto), com a previsão pelos Municípios de contribuições previdenciárias compatíveis com o equacionamento de deficit atuarial, buscando contribuir para a sustentabilidade dos regimes próprios. Com a instauração de procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios ou de inquéritos civis públicos e por meio da realização de inspeções, de audiências públicas, de termos de ajustamento de conduta ou de ações civis públicas, bem como por meio do encaminhamento à Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública de eventual crime de apropriação indébita previdenciária praticado por Prefeitos Municipais, quando for o caso, o Ministério Público do Estado do Ceará contribuirá com a organização, com o funcionamento e com a sustentabilidade dos regimes próprios, estimulando-se o controle social das previdências públicas e com a integração dos órgãos de controle (...)



    É, portanto, nesse contexto que estão presentes o fundamento da relevância da matéria e a pertinência para o Ministério Público do Estado do Ceará a justificar o seu ingresso na demanda como amicus curiae, especialmente porque somente pela atuação eficaz sobre a solvência financeira dos municípios a partir do controle atuarial das contas públicas é que se irá garantir a solvência dos regimes de previdência social”. 



    É o relatório.



    Passo à análise dos pedidos acima formulados. 



    De início, anoto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Ante o exposto, admito o ingresso dos ora Peticionários, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento do Plenário, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



    “(...) os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as anotações e demais providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente